Tribunal: TJMT
Processo: 0003962-21.2006.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003962-21.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SORRISO INDUSTRIA TEXTIL LTDA - CNPJ: 86.821.717/0001-10 (APELADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (APELADO), MARCELO MANFRIM - CPF: 058.814.788-51 (ADVOGADO), JOSE LUCINEI GUIMARAES ALVES - CPF: 093.837.108-88 (APELADO), CLAUDIA ANGELICA MARTINS MAKARI - CPF: 083.445.628-13 (APELADO), ALEXANDRE LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 690.974.881-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA — SUSPENSÃO E NÃO EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 151, III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a compensação do crédito tributário suspende a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e artigo 922, do Código de Processo Civil.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 98952013 – fls. 73/75) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
a conclusão do procedimento de compensação consubstanciada na sua homologação pela autoridade competente é condição essencial para promover-se a extinção da demanda executiva
.”.

Assevera que “
caso tal extinção opere-se em momento anterior à homologação como no caso decidido pelo juízo a quo, vislumbra-se possível que essa tenha por base pressupostos incorretos, ou mesmo não aplicáveis
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] No caso, melhor compulsando os autos, verifico que o crédito exequendo foi objeto de parcelamento mediante Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios de Compensação junto à Procuradoria Geral do Estado, com pagamento em 2 (duas) parcelas mensais a partir de setembro de 2008, conforme documentos de fl. 93.

Assim, o presente feito se arrasta por mais de 10 (dez) anos entre idas e vindas em carga à Fazenda Pública que, reiteradamente e aparentemente sem qualquer motivo plausível, insiste em postular a suspensão do processo, quando existente pedido de compensação de créditos tributários formalizado há mais de uma década.

Destarte, considerando o longo período da marcha processual (superior a uma década), bem como, a ausência de qualquer informação do exequente quanto à eventual inadimplemento por parte do devedor, presume-se quitada a dívida.

Logo, a extinção da presente execução fiscal e sua remessa ao arquivo definitivo é medida que se impõe na espécie.

Com efeito, com fundamento no inciso II, art. 924 e art. 925 do Código de Processo Civil, julgo extinta a execução.

Custas, se houver, pelos executados.

Torno sem efeito a decisão de fl. 126.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixas na distribuição.

Publique-se. [...] (Id. 98952013 – fls. 174/175).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 38.900,88: trinta e oito mil e novecentos reais e oitenta e oito centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS (certidão de dívida ativa no 002613/06-A, Id. 98952014 – fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 28 de agosto de 2006 (Id. 98952014 – fls. 2) e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 30 de agosto do mesmo ano (Id. 98952014 – fls. 6).

A empresa, Cláudia Angélica Martins Makari e Nadim Makari foram citados por oficial de justiça em 4 de dezembro de 2006 (Id. 98952014 – fls. 33) e, na data de 6 de dezembro do mesmo ano, certificou-se que foi apresentado bens à penhora (Id. 98952014 – fls. 34).

Na data de 26 de março de 2007, a Fazenda Pública pugnou pela substituição do bem penhorado pelo
bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados (Id. 98952014 – fls. 38/45).

Intimado para assinar a petição (Id. 98952014 – fls. 48), em 21 de julho de 2007 cumpriu a determinação (Id. 98952014 – fls. 54/56).

Na data de 7 de dezembro de 2007 foi realizada a tentativa de bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas dos executados, que restou infrutífera (Id. 98952014 – fls. 66/68).

Em 1o de setembro de 2008, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por noventa (90) dias, “
tendo em vista que o processo de compensação no 6219/08 encontra-se em andamento
” (Id. 98952013 – fls. 1), a ser deferido em 6 de março do mesmo ano (Id. 98952013 – fls. 3).

Após, a Fazenda Pública requereu a suspensão do processo por mais nove (9) vezes em: 18 de julho de 2009 (Id. 98952013 – fls. 4); 27 de junho de 2011 (Id. 98952013 – fls. 10); 4 de janeiro de 2013 (Id. 98952013 – fls. 13); 22 de maio de 2014 (Id. 98952013 – fls. 18); 15 de setembro de 2014 (Id. 98952013 – fls. 20/21); 5 de outubro de 2015 (Id. 98952013 – fls. 29); 29 de julho de 2016 (Id. 98952013 – fls. 32); 19 de julho de 2017 (Id. 98952013 – fls. 34); e, 6 de setembro de 2017 (Id. 98952013 – fls. 38).

Na data de 2 de julho de 2018, informou que “
buscando mais eficiência e segurança em suas análises, foi submetida a uma correição e está apreciando os processos de compensação em ordem cronológica de acordo com a Portaria no 219/GPGE/2017
”, a pleitear pela suspensão do processo por mais por noventa (90) dias (Id. 98952013 – fls. 45/46).

Em 17 de agosto de 2018, deferiu-se a suspensão do processo por tempo indeterminado:

[...] Defiro o pleito retro e suspendo o presente por prazo indeterminado, permanecendo no arquivo provisório até ulterior manifestação expressa da parte interessada (princípio da disponibilidade). [...]. (Id. 98952013 – fls. 55).

Posteriormente, foi requerida a suspensão do processo por mais duas (2) vezes: em 1o de fevereiro de 2019 (Id. 9895201 – fls. 59/62) e em 27 de dezembro de 2019 (Id. 98952013 – fls. 69).

Na data de 13 de março de 2020, foi prolatada sentença que extinguiu a execução fiscal, nos termos dos artigos 924, II e 925, do Código de Processo Civil (Id. 98952013 – fls. 73/75).

Pois bem.

O pedido de compensação administrativa somente tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário e não a sua extinção, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil.

TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO NO CADIN. IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO
.

[...]

2.
O STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que o próprio pedido de compensação tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto afastada a certeza e a liquidez da dívida
. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.382.379/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28.10.2015; AgRg no REsp 1.313.094/RS, Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.11.2014; AgRg no AREsp 563.742/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.10.2014; AgRg no REsp 1.359.862/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 7.5.2013.

3. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1655017/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de maio de 2017). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN ATÉ O JULGAMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO.

‘O recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN’
(AgRg no REsp 1.469.755/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 28/11/2014).

Agravo regimental improvido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 618119/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO. INDEFERIMENTO. APRESENTAÇÃO DE RECURSO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. QUESTÃO ABORDADA EM VOTO VENCIDO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 320/STJ.

1.
Vigora no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que o pedido administrativo de compensação, bem como o recurso interposto contra o seu indeferimento, suspendem a exigibilidade do crédito tributário
. Precedentes.

[...]

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1313094/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Assim, até a efetiva prova do deferimento do acordo de compensação, a execução está sujeita a suspensão, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo
.

No caso, inexiste nos autos a comprovação do deferimento da compensação tributária, somente se constata o “
Termo de confissão de débito fiscal e pedido de benefícios da compensação
” (Id. 98952013 – fls. 19), de modo a não ser aplicável o disposto no artigo 156, II, do mesmo código: “[...]
Extinguem o crédito tributário
: [...]
II – a compensação
; [...]”.

O Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Benefícios da Compensação foi colacionado aos autos, mas não está acompanhado da correspondente comprovação do deferimento por parte da Fazenda Pública.

Dessa forma, embora a compensação seja causa de extinção do crédito tributário, na hipótese, restou demonstrada apenas que os apelados efetuaram pedido perante o fisco.

Verifica-se que a dívida não se encontra totalmente adimplida. O processo de compensação ainda está pendente de decisão administrativa. Logo, não pode a execução ser extinta.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 957.509/RS, julgado sob o rito do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, fixou entendimento nos seguintes termos:

[...] 2.
A jurisprudência da 1a. Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp. 957.509/RS, representativo de controvérsia, realizado em 9.8.2010, da relatoria do ilustre Ministro LUIZ FUX,

entendeu que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, ostenta o condão somente de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
.

3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o ajuizamento da Execução Fiscal se deu antes da liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança, a qual determinou o processamento da impugnação administrativa. Assim, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 422720/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de março de 2018). [sem negrito no original]

II -
O parcelamento do débito apenas suspende o curso da execução. No caso dos autos entretanto, conforme ficou claro no acórdão embargado, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, perfectibilizada após a propositura da ação, somente tem o efeito de obstar o curso do feito executivo e não de extingui-lo
(REsp 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 25/8/2010).

[...] IV - Embargos de declaração acolhidos para esclarecimento, sem efeito modificativo. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 613937/PR, relator Ministro Francisco Leão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2017). [sem negrito no original]

A Segunda Câmara de Direito Público Coletivo tem entendimento seguro acerca da questão:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINÇÃO A AÇÃO (artigo 487, III, ‘b’, do CPC) –
REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO C/C COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
–
PROCESSO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE
–
DÉBITO NÃO QUITADO
–
IMPOSSIBILIDADE EXTINÇÃO
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se não há nos autos provas da conclusão do Processo de Compensação em trâmite no âmbito administrativo, por meio da homologação do pedido formulado pelo contribuinte, a execução fiscal não pode ser extinta, isso, porque a exigibilidade do crédito tributário se encontra apenas suspensa durante esse período, nos termos do artigo 7o Lei Estadual 8.672/2007 e art. 151, III, do Código Tributário Nacional
.

Sentença que extinguiu a execução cassada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0001039-67.2010.8.11.0012, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 12 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ACORDO – PARCELAMENTO DO DÉBITO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
– SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO.

Suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o executivo fiscal deve ser sobrestado até que se comprove o cumprimento integral do acordo, nos termos do artigo 922 do CPC, e, em caso de inadimplemento, o prosseguimento da execução pelo remanescente é medida que se impõe
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0004791-20.2016.8.11.0050, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 23 de abril de 2019). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
–
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Enquanto pendente de apreciação o pedido de compensação deduzido na via administrativa, impõe-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
, que assim permanecerá até a finalização do parcelamento do processo administrativo de compensação, e somente após essa fase, com a quitação da dívida, poder-se-á extinguir a ação executiva, ou, caso descumprido o acordo, prosseguir-se com a execução.

O acordo entre as partes ensejando o parcelamento do débito tributário, impõe a suspensão do processo até o efetivo cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC/15
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 12660/2017, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 6 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022